Tribunal: TJPA
Processo: 0842191-06.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10237 - Readaptação
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842191-06.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO CARMO BRITO GOMES PARANHOS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO CARMO BRITO GOMES PARANHOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a sentença que determinou o pagamento de diferenças salariais à parte embargada, referentes ao período de 16/05/2009 a 16/05/2014.

2.O embargante sustenta a existência de omissão no decisum embargado, argumentando que foi desconsiderada a eficácia ex nunc da decisão transitada em julgado no mandado de segurança, resultando na concessão indevida de efeitos retroativos ao direito ao retorno ao cargo.

3.Alega afronta à coisa julgada, sob o fundamento de que a decisão proferida na ação de conhecimento teria extrapolado os limites fixados pelo mandado de segurança.

4.Requer o saneamento da omissão e o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a limitação temporal imposta pela coisa julgada no mandado de segurança e sobre a alegada retroatividade indevida do direito ao pagamento das diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, analisando expressamente a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento do mandado de segurança e a relação jurídica subjacente que fundamenta o pagamento das diferenças salariais.

7. Não há violação à coisa julgada, pois a obrigação de pagar decorre da relação funcional do servidor e não do mandado de segurança em si, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida nem à modificação do julgado, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não configuradas no caso concreto.

9. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

10. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a decisão aborde as questões essenciais à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada."

2. "O prequestionamento não exige a citação expressa de todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a decisão enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 502, 505, 1.022, 1.026; LINDB, art. 6º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016; STJ, AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do acórdão (ID. 21253354
)
,
que negou provimento ao agravo interno, mantendo sentença que determinou o pagamento de diferenças salariais à parte embargada, relativas ao período de 16/05/2009 a 16/05/2014.

Em suas razões, o embargante argumenta que a decisão embargada ignorou a eficácia ex nunc da decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança, permitindo, indevidamente, a concessão de efeitos retroativos ao reconhecimento do direito ao retorno do cargo.

Menciona que a sentença proferida na Ação de Conhecimento afronta a coisa julgada, ao determinar o pagamento de diferenças salariais retroativas, contrariando os limites impostos pela decisão no Mandado de Segurança.

Aponta que a decisão do Agravo Interno confundiu a interrupção e suspensão da prescrição com a eficácia temporal da decisão judicial, concedendo retroatividade indevida ao direito reconhecido.

Suscita que o prequestionamento das matérias tratadas nos embargos é essencial para viabilizar a interposição de Recurso Especial e Extraordinário, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF e 98 do STJ.

Ao final, requer:

·

O conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas.

·

A manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e legais citados (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88, artigos 502 e 505 do CPC, e artigo 6º, §3º da LINDB).

Sem apresentação de contrarrazões, consoante atesta a certidão anexa (ID.22230704).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

De acordo com a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de direito processual civil. 8ª ed. Salvador: Ed JusPodivm, 2016, p. 1590/1592), a omissão refere-se à “ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”, enquanto a contradição, “verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra”.

A questão central a ser apreciada reside em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a limitação imposta pela coisa julgada quanto aos efeitos temporais e quanto a eficácia ex nunc.

No caso concreto, não se verifica a omissão alegada pelo embargante.

Da leitura da decisão embargada, resta claro que o decisum enfrentou adequadamente a questão da prescrição e a limitação temporal dos efeitos da decisão que reconheceu o direito ao recebimento da remuneração do cargo de oficial de justiça, no período compreendido entre 16/05/2009 a 16/05/2014.

Ainda que se reconheça a eficácia ex nunc do acórdão no Mandado de Segurança, o pagamento das diferenças salariais não decorre da decisão mandamental em si, mas da relação jurídica subjacente, que envolve o direito à remuneração correspondente ao cargo efetivamente exercido.

Assim, não há violação à coisa julgada, pois a obrigação de pagar decorre da relação funcional e não do mandado de segurança.

Além disso, o decisum fundamentou-se na interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento do Mandado de Segurança, o que permitiu a reivindicação das diferenças salariais relativas ao período em que a embargada permaneceu readaptada.

Tal entendimento é compatível com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação mandamental.

Nessa linha, este Tribunal de Justiça decidiu:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL.
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUANTO À PRETENSÃO REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR NO PERCENTUAL DE 10% A 50% - ART. 33 LEI Nº 7.442/10, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE DADA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321 DO CPC. DIREITO DA PARTE E NÃO FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO DEVOLVIDO PARA PROSSEGUIMENTO.

(12298782, 12298782, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2023-01-10)

Nesse sentido, com base nos fundamentos e na jurisprudência supracitada, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento.

Ao final, saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Como evidenciado, tenho que não assiste razão ao recorrente, lado ao inconformismo do embargante em vista de decisão desfavorável ao mesmo.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado
,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que não se constata qualquer omissão na decisão embargada, tampouco erro material ou necessidade de prequestionamento para fins de recurso extraordinário ou especial.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/05/2025